Tribunal: STF
Processo: ADI 7212
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 2022. ALTERAÇÃO DO ART. 225 DA CRFB E INCLUSÃO DO ART. 120 DO ADCT. AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIOS SOCIAIS. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.869, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Novo em face da Emenda Constitucional de nº 123, de 2022, que altera o art. 225 da Constituição da República, para estabelecer diferencial de competitividade para os biocombustíveis, inclui o art. 120 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para reconhecer o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes, autoriza a União a prestar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) aos produtores e distribuidores de etanol hidratado, expande o auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei nº 14.237, de 2021, institui auxílio para caminhoneiros autônomos, expande o Programa Auxílio Brasil, previsto na Lei nº 14.284, de 2021, e institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público.



    2. A agremiação partidária defende sua legitimidade ativa para propositura da ação por ser partido político registrado junto ao Tribuna Superior Eleitoral com representação no Congresso Nacional, conforme disposto no art. 103, inciso VIII, da Constituição da República, ou seja, consta do rol dos legitimados universais.



    3. Em suma, o autor alega a inconstitucionalidade do ato em questão pelos seguintes argumentos:



    “i) vício na tramitação que afronta o processo legislativo Constitucional porque suprimiu dos parlamentares direito de emenda, ínsito ao mandato parlamentar; ii) violação ao direito fundamente do Estado Democrático de Direito ao voto direto, secreto, universal e periódico, protegido pela cláusula pétrea previsto no art. 60, §4º, II da CR/88; ii) violação ao direito individual assegurado no texto constitucional (art. 16, CR/88) protetivo da estabilidade do processo eleitoral [e, portanto, do próprio voto] protegido pelo art. 60, §4º, IV da CR/88 [registre-se, desde já que não se trata de defender a anualidade, em si, como cláusula pétrea; mas, de proteger a anualidade como um direito fundamental no ano da eleição, quando já em curso o prazo protegido, e, portanto, cláusula pétrea decorrente do inciso IV e iv) o mais grave: a PEC afronta brutalmente os direitos e garantias fundamentais assim como o próprio federalismo, ao pretender criar uma nova hipótese de estado de exceção, por meio de emenda.”



    4. Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional de nº 123, de 14 de julho de 2022.



    5. Diante do contexto normativo relativo à presente ação direta de inconstitucionalidade, considero de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo. 



    6. Assim, entendo pertinente a adoção do o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    7. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelos Presidentes de ambas as Casas do Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.



    8. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator